Tribunal: TJPA
Processo: 0002161-92.2018.8.14.0096
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-17

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DOS ACUSADOS E DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DIREITO DO APELANTE EM AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WILLIAM LUIZ. AUSÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA ARIANE CRISTINA. DO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESTA PARTICIPAVA JUNTO COM WILLIAM LUIZ NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. NATUREZA DA DROGA. PEDRA DE ?OXI?. ART. 42 DA LEI DE ENTOPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU.1. a denúncia, na espécie, atende à regra do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descritos com clareza e objetividade, os fatos, em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do recorrente, não havendo, por isto, que se falar em inépcia da exordial acusatória, muito menos em impossibilidade deste exercer regularmente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.2. Como cediço, os réus respondem pelos fatos imputados a eles. No caso dos autos, o magistrado não observou fatos novos apresentado quando do aditamento da denúncia, tendo o órgão acusador apena feito a readequação do tipo penal pelo qual foram denunciados.3. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença analisa as preliminares suscitadas, a quantidade da droga apreendida, e afirma que é incompatível com a alegação de porte para mero uso, diante do que estabelece o art. 28, § 2º, da LAD e de informação pericial acostada nos autos, tratando-se, pois, de critério legal, técnico e científico. Ademais, não se reconhece ausência de fundamentação, quando o inconformismo é com a motivação contrária ao interesse da parte.4. O pleito de liberdade provisória não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea ?a?, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.5. A prisão em flagrante do recorrente e as declarações das testemunhas policiais civis, tanto em sede policial como em juízo, formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor do recorrente, não havendo que falar em absolvição por ausência de provas.6. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrado através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.7. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.8. O delito de tráfico de entorpecente não foi devidamente comprovado nos autos em relação a acusada Ariane Cristina Madureira Rodrigues, devendo esta ser absolvida da referida acusação, uma vez que o Ministério Público não conseguiu comprovar que a recorrente, juntamente com William Luiz, seu namorado, se associaram para vender substância entorpecente na residência do segundo denunciado. Entretanto, com a absolvição da primeira denunciada, cai por terra a imputação de associação para o tráfico em relação ao segundo denunciado.9. Para que seja validamente fundamentado o acréscimo da pena-base decorrente da culpabilidade, deve haver indicação de elemento concreto apto a justificar a maior reprovabilidade da conduta.10. No caso em análise o juízo primevo não agravou a pena-base do apelante William Luiz em face da circunstância da culpabilidade, mas sim levou em consideração a relativa quantidade do entorpecente apreendido (60 petecas de oxi) para agravar a pena base.11. Embora a relativa quantidade de droga não seja exacerbada (12,186g), sua natureza autoriza aumento na fixação da pena-base, pois a pedra de ?Oxi? é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente além de devastar sua vida social e familiar.12. Tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes e inexistindo provas de sua dedicação a atividades criminosas, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois além da quantidade da droga não ter sido de grande monta, não houve diversidade em sua natureza.13. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, é o de aplicação obrigatória e não comporta exclusão ou substituição, sob pena de afronta ao princípio da legalidade. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃ UNÂNIME

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0002161-92.2018.8.14.0096
COMARCA DE ORIGEM: SÃO FRANCISCO DO PARÁ (VARA ÚNICA)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELANTES: ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRIGUES E WILLIAM LUIZ COSTA DE SOUZA
(Lucivaldo Alexandre de Miranda - Advogado)
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VÂNIA FORTES BITAR
EMENTA:
RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REINQUIRIÇÃO DOS ACUSADOS E DAS TESTEMUNHAS. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE. DIREITO DO APELANTE EM AGUARDAR O JULGAMENTO DO RECURSO EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO RÉU WILLIAM LUIZ.
AUSÊNCIA DE PROVAS INVIABILIDADE. ENTORPECENTES DESTINADOS À DIFUSÃO ILÍCITA. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
ABSOLVIÇÃO

DA ACUSADA ARIANE CRISTINA.
DO CRIME DE TRÁFICO E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE ESTA PARTICIPAVA JUNTO COM WILLIAM LUIZ NA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTE NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. ELEMENTO SUBJETIVO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL. NATUREZA DA DROGA. PEDRA DE `OXI¿. ART. 42 DA LEI DE ENTOPECENTE. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA. APLICAÇÃO. POSSIBILIDADE. RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES. PENA DE MULTA. CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU.
1. a denúncia, na espécie, atende à regra do art. 41 do Código de Processo Penal, porquanto descritos com clareza e objetividade, os fatos, em tese, criminosos, com todas as suas circunstâncias, individualizando a conduta do recorrente, não havendo, por isto, que se falar em inépcia da exordial acusatória, muito menos em impossibilidade deste exercer regularmente o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
2. Como cediço, os réus respondem pelos fatos imputados a eles. No caso dos autos, o magistrado não observou fatos novos apresentado quando do aditamento da denúncia, tendo o órgão acusador apena feito a readequação do tipo penal pelo qual foram denunciados
.
3. Não há que se falar em nulidade por ausência de fundamentação, quando a sentença analisa as preliminares suscitadas, a quantidade da droga apreendida, e afirma que é incompatível com a alegação de porte para mero uso, diante do que estabelece o art. 28, § 2º, da LAD e de informação pericial acostada nos autos, tratando-se, pois, de critério legal, técnico e científico. Ademais, não se reconhece ausência de fundamentação, quando o inconformismo é com a motivação contrária ao interesse da parte.
4. O pleito de liberdade provisória não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la é a Seção de Direito Penal, por meio de
habeas corpus
, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
5. A prisão em flagrante do recorrente e as declarações das testemunhas policiais civis, tanto em sede policial como em juízo, formam um conjunto probatório seguro, robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas em desfavor do recorrente, não havendo que falar em absolvição por ausência de provas.
6. Os depoimentos prestados por policiais, na qualidade de agentes públicos, devem ser tidos como merecedores de crédito, notadamente quando não destoam do conjunto probatório e não indicam incriminação gratuita. Restando demonstrado através das provas coligidas no curso da instrução, especialmente a testemunhal, a ocorrência do crime de tráfico de entorpecente, mostra-se correta a sentença condenatória prolatada pelo juízo de primeiro grau.
7. As circunstâncias de apreensão da droga, bem como a sua relativa quantidade e forma de armazenamento, não deixam margens para dúvidas de que ela não se destinava ao consumo pessoal, mas à difusão ilícita, inviabilizando a desclassificação para a conduta descrita no artigo 28 da Lei n.º 11.343/2006.
8. O delito de tráfico de entorpecente não foi devidamente comprovado nos autos em relação a acusada Ariane Cristina Madureira Rodrigues, devendo esta ser absolvida da referida acusação, uma vez que o Ministério Público não conseguiu comprovar que a recorrente, juntamente com William Luiz, seu namorado, se associaram para vender substância entorpecente na residência do segundo denunciado. Entretanto, com a absolvição da primeira denunciada, cai por terra a imputação de associação para o tráfico em relação ao segundo denunciado.
9. Para que seja validamente fundamentado o acréscimo da pena-base decorrente da culpabilidade, deve haver indicação de elemento concreto apto a justificar a maior reprovabilidade da conduta.
10. No caso em análise o juízo primevo não agravou a pena-base do apelante William Luiz em face da circunstância da culpabilidade, mas sim levou em consideração a relativa quantidade do entorpecente apreendido (60 petecas de oxi) para agravar a pena base.
11. Embora a relativa quantidade de droga não seja exacerbada (12,186g), sua natureza autoriza aumento na fixação da pena-base, pois a pedra de `Oxi¿ é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente além de devastar sua vida social e familiar.
12. Tratando-se de réu primário, portador de bons antecedentes e inexistindo provas de sua dedicação a atividades criminosas, aplicável a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, pois além da quantidade da droga não ter sido de grande monta, não houve diversidade em sua natureza.
13. A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, é o de aplicação obrigatória e não comporta exclusão ou substituição, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.
14.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃ UNÂNIME

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes desta Egrégia 2ª Turma De Direito Penal,
POR UNANIMIDADE DE VOTOS, EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA ABSOLVER ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRIGUES E WILLIAM LUIZ COSTA DE SOUZA DO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ARIANE CRISTINA DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE E APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA EM PROL DE WILLIAM LUIZ E, MANTER A CONDENAÇÃO DESTE PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS
, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 a 10 do mês agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATÓRIO

Versam os autos da apelação interposta por
ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRIGUES E WILLIAM LUIZ COSTA DE SOUZA
, que irresignados com a sentença condenatória mediante a qual o MM. Juiz de Direito da Vara Única a Comarca de São Francisco do Pará, os condenou às penas privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1250 (hum mil duzentos e cinquenta) dias-multa, incidentes sobre 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelas práticas delitivas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343;2006, em concurso material, para cada um dos recorrentes.

Extrai-se da peça acusatória que, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Francisco do Pará em face de vários indivíduos que possivelmente estariam envolvidos com o tráfico de entorpecentes, policiais civis, com o apoio da Polícia Militar, no dia 27/09/2018, por volta de 06h00 da manhã, se deslocaram até a residência do denunciado
William Luiz Costa de Souza
, onde a delegada de polícia Lua Figueiredo Vieira encontrou cerca de 60 9sessenta) petecas de `oxi¿ escondidas no meio das roupas da primeira denunciada Ariane dentro do guarda roupa no quarto do casal, e mais $ 127,00 (cento e vinte e sete reais) escondidos dentro do bolso da bermuda do segundo denunciado William, além de embalagens plásticas comumente usadas para embalar entorpecentes.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelas práticas delitivas previstas nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Após regular instrução, adveio sentença julgando procedente a denúncia para condenar os réus
Ariane Cristina Madureira Rodrigues
e
William Luiz Costa de Souza
como incursos nas penas ao norte mencionadas.

Inconformados com suas condenações, os apelantes recorrem da decisão, com fundamento no art. 593, I do CPP, acompanhado de suas razões, onde, inicialmente, suscitam as preliminares de:

- Inépcia da inicial, uma vez que a denúncia não atendeu ao comando do art. 41 do CPP;

- Cerceamento de defesa, em face do aditamento à denúncia, eis que havendo novo enquadramento, a defesa teve indeferido pedido de oitiva de testemunha, bem como os reinterrogatórios dos apelantes.

- Nulidade da sentença, tendo em vista a ausência de fundamentação da sentença, uma vez que `pouco ou quase nada foi analisado¿ pelo juízo sentenciante e,

- Ausência de fundamentação da decisão que indeferiu o pleito dos recorrentes em apelar em liberdade.

No mérito, a defesa requer a absolvição da apelante
Ariane Cristina Madureira Rodrigues
, com fundamentando no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e em relação ao recorrente William Luiz Costa de Souza, requer a desclassificação para o delito insculpido no art. 28 da Lei de Entorpecente, haja vista que a droga encontrada era para seu uso de seus amigos.

Alternativamente, os recorrentes pleiteiam o redimensionamento da pena-base pra seu mínimo legal, haja vista que a culpabilidade utilizada para agravar a pena, não extrapolou as inerentes ao tipo, razão pela qual entende que esta deve ser fixada em seu patamar mínimo, considerando que referida circunstância foi a única valorada negativamente.

Instado a se manifestar, o Ministério Público em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto (fls. 190/203).

Os autos foram distribuídos à minha relatoria e, na data de 07/08/2019, determinei a remessa dos autos ao Ministério Público em segundo grau para manifestação.

O Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso, por entender inatacável a sentença prolatada pelo juízo monocrático.

Os autos retornaram conclusos no dia 29/08/2019.
VOTO

O recurso do réu preenche os requisitos de admissibilidade, pois manejados contra sentença condenatória e interposto tempestivamente.

Inicialmente, analisarei as preliminares suscitadas pela defesa dos recorrentes.
1.
PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL.

Sustenta a defesa haver inépcia da denúncia, pois os fatos criminosos descritos na inicial acusatória não teriam sido vinculados a conduta específica do réu.

Relativamente ao pleito ao norte mencionado, entendo que satisfeitos as condições da ação e os pressupostos processuais, bem como descrita a conduta precisamente atribuída ao acusado, de modo a lhe permitir o contraditório e a ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes, perfeita a subsunção do fato à norma e cabível o recebimento da denúncia.

Assim, no caso, estão presentes os requisitos essenciais elencados no art. 41 do CPP, já que os fatos estão expostos de forma clara de modo a não prejudicar o exercício da ampla defesa.

Sobre o tema, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Demostrando nos autos que a peça inaugural preenche todos os requisitos legais do artigo 41 do Código de Processo Penal, com a exposição do fato criminoso e de todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado e a classificação do delito que lhe fora imputado, possibilitando a ele o exercício do contraditório e da ampla defesa, rejeita-se a preliminar de inépcia da denúncia.
(Acórdão 1263716, 0008309-11.2018.8.07.0001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/07/2020, publicado no DJE: 24/07/2020.

Ainda no mesmo sentido, cito trecho de jurisprudência deste Egrégio tribunal de Justiça:
(...)
1. PRELIMINAR. Descabe falar-se em nulidade por inépcia da denúncia quando a mesma preenche os requisitos o art. 41 do CPP, descrevendo fato típico e particularizando a conduta do autor, bem como o local da prática criminosa. Se a exordial não contém elementos que não são obrigatórios.
4. Recurso conhecido e improvido à unanimidade, nos termos do voto da dessa. Relatora (2017.02577286-23. 176.941, Rel. VÃNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador, 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, julgado em 2017-06-06, publicado em 2017-06-22)¿.

No caso ora em análise, como ao norte explicitado, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, porquanto descreve detalhadamente os elementos essenciais das condutas do paciente e do outro acusado, indicando como se deu o fato tido como criminoso, bem como ressalto que os depoimentos das testemunhas se encaixam aos fatos narrados na denúncia e não deixam de ser válidos por serem policiais.

Ademais, com a prolação da sentença condenatória, fica preclusa a oportunidade para se averiguar a inépcia da exordial acusatória. Vale dizer, proferida sentença com condenação, fica superada a alegação de inépcia da denúncia, passando a própria sentença a ser o alvo de questionamentos.

Nesse sentido cito trecho de jurisprudência do Colendo STJ:
(...)
1. A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça há muito se consolidou no sentido de que, após a prolação da sentença condenatória, torna-se preclusa a análise acerca da inépcia da denúncia.
4. Ordem parcialmente concedida para fixar o regime inicial semiaberto.
(HC 417.418/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/04/2018, DJe 09/04/2018)
2.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A defesa dos apelantes argumenta que os recorrentes tiveram suas defesas cerceadas em razão do aditamento à denúncia, pois, apesar de ter requerido o reinterrogatório dos acusados e a oitiva das testemunhas, teve tal pedido indeferido pelo juízo sentenciante.

Extrai-se dos autos que a denúncia foi aditada apenas para corrigir erro material em sua capitulação penal na conduta dos apelantes, razão pela qual o juízo, apesar de ter designado audiência para reinquirir os recorrentes e testemunhas, este entendeu por sua desnecessidade, eis que visava apenas corrigir a capitulação penal da exordial acusatória.

Como cediço, os réus respondem pelos fatos imputados a eles. No caso dos autos, o magistrado não observou fatos novos apresentados quando do aditamento da denúncia, tendo o órgão acusador apenas feito a readequação do tipo penal pelo qual foram denunciados.

Ora, o aditamento à denúncia não caracterizou qualquer alteração substancial acerca dos fatos imputados aos acusados, e não havendo, portanto, qualquer vício na decisão do juízo que indeferiu os pleitos de reinquirição dos réus e das testemunhas, tampouco prejuízo à defesa, tenho que inviável reconhecer o pedido de cerceamento de defesa, haja vista que é consabido que no direito penal o réu se defende dos fatos narrados na denúncia e não da tipificação penal.

Assim, não acato, também, essa preliminar.
3.
NULIDADE DE SENTENÇA - AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA

Os recorrentes, de maneira genérica, suscitam a nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento de que o juízo `pouco ou quase nada foi analisado¿ em face das provas apresentadas pela defesa.

Note-se, que, ao contrário das ponderações defensivas, não se verifica a alegada ausência de fundamentação na decisão atacada, ou mesmo a utilização de conceitos vagos e genéricos por parte do prolator da sentença.

A sentença de fls. 145/158 examina minuciosamente a prova documental, testemunhal e pericial e, ao final, julga procedente a pretensão punitiva deduzida em denúncia, expostas, de forma suficiente, as razões de convicção do julgador.

A esse respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1.Não há que se falar em nulidade da sentença por ausência de fundamentação se indicadas as razões que formaram o convencimento do julgador. Preliminar rejeitada.
(Acórdão 994216, 20150111388436APR, Relator: SILVANO DOS SANTOS, revisor: JAIR SOARES, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 09/02/2017, publicado no DJE: 21/02/2017. Pág. 552/563).

Diante do exposto, não havendo qualquer nulidade na sentença que se mostra adequadamente fundamentada no ponto, rejeito a preliminar.
4.
DA NEGATIVA DE APELAR EM LIBERDADE

Quanto ao pleito do recorrente em aguardar em liberdade o julgamento da apelação interposta, anoto que razão não lhe assiste, conforme passo a analisar.

M meu modesto entendimento, tenho que referido pleito não poderia ser deduzido na via da apelação, uma vez que, em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão decretada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-lo e a Seção de Direito Penal, por meio de Habeas Corpus, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea `a¿, do regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.,
in verbis
:
Art. 30. A Seção de Direito Penal é composta pela totalidade dos Desembargadores dasTurmas de Direito Penal e será presidida pelo Desembargador mais antigo integrante desta seção, em rodízio anual, e a duração do mandato coincidirá com o ano judiciário, competindo-lhe:
I. Processar e julgar:
a) originariamente, os pedidos de habeas corpus e mandados de segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Promotor de Justiça.
MÉRITO
1.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE DO ACUSADO WILLIAM LUIZ COSTA DE SOUZA

Com relação ao crime de tráfico de entorpecente, vale frisar, que para sua configuração não é necessário que o suposto traficante seja pego em flagrante vendendo a droga. O tipo descrito no art. 33 da Lei n ] 11.343/2006 é misto alternativo, de natureza múltipla (multinuclear), ou seja, todas as condutas ali descritas, separadas ou conjuntamente, enquadram-se na tipificação legal supramencionada.

A materialidade para o tipo penal de tráfico de drogas está comprovada, notadamente pela presença do Laudo Pericial de nº 2018.02.001864-QUI, acostado às fls. 44/45. Juntam-se a este acervo probatório as declarações prestadas ao longo de toda a instrução, que dão coerência e harmonia ao presente caderno processual.

Ao prestar suas declarações em sede policial à fl. 15 dos autos em apenso, o recorrente afirma:
(...)
Que perguntado a quem pertence a droga localizada em sua residência na manhã de hoje, 27/09/2018, durante a Operação policial denominada ¿Só por hoje¿? Respondeu que pertence a ele mesmo; (...) Que perguntado a que fim se destinava a droga localizada em sua residência? Respondeu que na data de ontem, 26/09/2018, foi a Belém com alguns amigos e comprou junto com eles a droga encontrada, a qual adquiriu para usar, pois é viciado; (...) Perguntado se vende drogas? Respondeu negativamente, sendo apenas usuário; Que perguntado de quem comprou a droga encontrada em sua casa? Respondeu que comprou no Bairro da Terra Firme, em Belém, quando foi buscar sua namorada Ariane Cristina Madureira Rodrigues, a qual veio com o ele para São Francisco do Pará; (...).

Da mesma forma foi seu depoimento em sede judicial, ocasião em que confirmou que o entorpecente lhe pertencia. Entretanto, afirmou que era viciado e que a droga era para seu uso próprio.

Pois bem, quanto a apreensão do entorpecente e a de sua propriedade, não restam dúvidas de que esta pertencia ao recorrente William, restando saber se era para seu uso próprio, ou se a droga era para venda a terceiros.

Tenho que o entorpecente encontrado na residência do apelante era para disseminar sua venda na cidade. Essa assertiva fica comprovada pelas declarações das testemunhas de acusação Bruno Augusto Amazonas de Menezes, Sérgio Augusto Oliveira da Silva (fl. 69, gravado em mídia) e Lua Figueiredo Vieira (gravado em mídia digital à fl. 119), ocasião em que confirmaram sob o crivo do contraditório que, estavam cumprindo mandado de busca e apreensão em vários alvos na cidade, sendo que entre eles, constava a residência do apelante William Luiz Costa de Souza, inclusive confirmando suas declarações em sede policial, de que o recorrente estaria traficando entorpecente no município, o que foi confirmado com a apreensão da droga.

Conclui-se, portanto, do conjunto probatório, que de fato a substância entorpecente encontrada era para venda ilícita, conforme declarado pelas testemunhas, uma vez que a residência do acusado estava sob investigação de que lá funcionava um ponto de venda de drogas, o que foi confirmado com a sua apreensão, inclusive fora encontrado pelas testemunhas plástico recortado para sua embalagem.

No que tange à destinação da droga encontrada com o insurgente, entendo que o objetivo de traficância está bem demonstrado pela quantidade de droga apreendida com o acusado, qual seja, 60 (sessenta) petecas de `Oxi¿, droga altamente viciante que em poucos dias deixa o usuário totalmente dependente, fatos que refutam a tese defensiva de que a droga era destinada ao consumo próprio.

Cabe ressaltar que, ainda que o apelante tivesse provado ser usuário de drogas, o que não ocorreu, essa condição não tem o condão de afastar a traficância e gerar a desclassificação para o tipo reclamado, pois, não raro, as condutas se agregam.

Dito isto, não há nada nos autos que corrobore a assertiva da defesa, revelando-se, portanto, impossível a desclassificação do delito, vez que presentes provas robustas de autoria e materialidade delitivas, bem como a destinação comercial do entorpecente.

Sobre o assunto, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:
(...)
1. Se as circunstâncias fáticas que cercavam a prisão em flagrante, sobretudo a apreensão de quantidade expressiva de substância entorpecente acondicionada individualmente e, de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, demonstram que as drogas efetivamente destinavam-se à difusão ilícita, não que se falar em absolvição ou desclassificação para o delito de uso de entorpecente.
2. Ainda que o réu seja usuário de drogas, tal fato, por si só, não é suficiente para excluir o tráfico, pois muitas vezes os pequenos traficantes entram na mercancia ilícita justamente para sustentar o próprio vício.
(...)
6. Recurso conhecido e desprovido
(Acórdão 1031985, 20140110701082APR, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, revisor: GEORGES LOPES, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 25/05/2017, publicado no DJE: 21/07/2017. Pág. 241/252
2.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTE DA RECORRENTE ARIANE CRISTINA MADUREIRA RODRIGUES

Em relação a recorrente Ariane Cristina Madureira Rodrigues, pontuo que as provas carreadas para os autos não são suficientes para acarretar uma condenação em desfavor da ora apelante.

O ilustre magistrado julgador condenou a apelante pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por entender que as declarações dos policiais civis que participaram da diligência para cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do recorrente William Luiz, diligência esta que culminou com a apreensão de 80 (sessenta) papelotes de `Oxi¿, escondidas no meio das roupas da primeira denunciada, ficou devidamente comprovada a sua participação no feito pelo qual foi denunciada.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada nos autos, conforme ao norte delineado, onde consta que foi encontrado 60 (sessenta) papelotes de substância entorpecente ilícita na residência de William. Entretanto, entendo que a comprovação da autoria é precária e deficiente em relação a apelante Ariane Cristina.

Isso porque o recorrente William Luiz, namorado de Ariane Cristina, em sede policial afirmou:
(...) Que perguntado se sua namorada ou companheira estava na residência no momento das buscas? Respondeu que sim, mas que ela reside no Bairro do Tapanã, em Belém, e veio para São Francisco do Para na data de ontem; Que perguntado se sua namorada Ariane Cristina Madureira Rodrigues trafica drogas? Respondeu negativamente; Que perguntado se sua companheira sabia que havia drogas na casa? Respondeu que não, pois não havia lhe avisado; Que perguntado se já foi preso ou processado? Respondeu que foi processado pelo delito de porte de droga para consumo pessoal (...)

Tais declarações feitas pelo acusado William Luiz foram por ele confirmadas em sede de instrução criminal, quando declarou que o entorpecente encontrado em sua residência era de sua propriedade, bem como sua namorada Ariane não sabia que o réu havia escondido a droga em meio às suas roupas dentro do guarda roupa, no quarto do casal.

Por outro lado, a recorrente Ariane Cristina negou em sede policial e em juízo que traficasse entorpecente, afirmando que atualmente não está trabalhando, mas que faz curso técnico em enfermagem na instituição DNA, em Belém, onde reside e que para custear seu curso vendia coxinhas e churrasquinho na residência de William nos finais de semana no município de São Francisco do Pará juntamente com uma amiga.

A testemunha arrolada pelo Ministério Público Bruno Augusto Oliveira da Silva, confirma em sede de instrução que estava cumprindo Mandado de Busca e Apreensão deferido pelo juízo de origem e que o alvo seria o recorrente William.

Declara ainda, que a equipe que foi cumprir o mandado de busca e apreensão, não participou da investigação que culminou com a prisão da recorrente e de William, e que a venda de coxinhas e do churrasquinho seria apenas fachada apara acobertar a venda de entorpecente.

Entretanto, não existe nos autos, nenhuma prova de que a acusada tinha qualquer participação na venda do entorpecente encontrado na residência do segundo denunciado, tampouco que se reuniam de forma permanente e estável a fim de praticar o delito de associação para o tráfico de entorpecente, não restando, assim, nenhuma alternativa senão a de reformar a sentença vergastada para absolvê-la do delito de tráfico de entorpecente, e consequentemente, do delito de associação para o tráfico.

Aliás, conforme relata o representante do Mistério Público em sua exordial acusatória, o celular de nº (91) 98829-1173, de propriedade de William Luiz, foi objeto de interceptação telefônica, onde nada foi encontrado que pudesse implicar em uma suposta associação para a venda de entorpecente por parte da ré Ariane Cristina, razão pela qual o representante ministerial requereu a exclusão da referida interceptação, por não apresentarem relevância para a investigação.

Ademais, conforme ficou comprovado nos autos, a apelante Ariane Cristina se deslocava para o município de São Francisco do Pará apenas aos finais de semana, uma vez que esta fazia curso de técnico de enfermagem em Belém, onde reside, não havendo provas que a recorrente participava ativamente do crime pelo qual foi denunciada, tampouco que se reunia de forma permanente e estável.

Assim, com a absolvição da acusada Ariane Cristina pelo crime de tráfico de entorpecente, e consequentemente do delito de associação para o tráfico, ficou o recorrente William Luiz Costa de Souza condenado apenas pelo crime de tráfico de drogas.
3.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA

Com a absolvição da recorrente Ariane Cristina em face do crime de tráfico de entorpecente e a consequente exclusão do crime de associação para o tráfico, o acusado William, faz jus à causa de diminuição de pena prevista na Lei de Drogas, pois, conforme consignou a magistrada de primeiro grau ¿Não existem causas de aumento de pena. Deixo de aplicar a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006, uma vez que, embora o réu seja primário e de bons antecedentes, mantém associação para o tráfico de drogas com a acusada¿.

Portanto, estando o apelante William Luiz condenado pelo crime de tráfico de entorpecente, uma vez que a acusada Ariane foi absolvida pelo referido delito e, consequentemente, pelo crime de associação para o tráfico, bem como foi reconhecido pelo juízo primevo que é réu primário e de bons antecedentes, fazendo jus, portanto, ao benefício da causa de diminuição de pena, e sendo apena uma circunstância judicial do art. 59 do CP desfavorável ao acusado, bem como a quantidade da droga apreendida, isoladamente, não tem o condão de afastar a aplicação do disposto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, entendo que o recorrente faz jus à causa de diminuição de pena prevista na referida lei.

Cito trecho de decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
(...)
7. Sendo o recorrente primário e com bons antecedentes e não havendo, na sentença ou no acórdão recorrido, menção a elementos aptos para demonstrar a dedicação a atividades criminosas ou a integração em organização da mesma natureza, deve ser reconhecido seu direito á causa de diminuição do art. 33, § 4º. Da Lei n. 11.343/2006.
..............................................................................................................
9. Agravo em recurso especial não conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido, para reconhecer o direito á minorante do art. 33, § 4º. Da Lei n. 11.343/2006, devendo o Tribunal de origem fixar a fração a ser aplicada e, após, a partir do novo quantum da pena. Estabelecer o regime inicial de cumprimento, com observância do art. 33 do Código Penal.
(REsp 1434029/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 28/05/2015.
4.
DA REDUÇÃO DA PENA-BASE

A defesa do recorrente
WILLIAM LUIZ COSTA DE SOUZA
, pleiteia pela aplicação da pena-base em seu mínimo legal, sob o argumento de que a única circunstância valorada negativamente foi a culpabilidade, a qual já se apresenta intensificada pelo pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta, ou seja, já é elemento subjetivo do crime.

A culpabilidade em sentido lato, consiste na reprovação social que o crime e o autor do fato merecem diante das circunstâncias em que praticado o delito. Por sua vez, a culpabilidade em sentido estrito, é analisada para compor a existência do delito (imputabilidade, potencial consciência de ilicitude e a exigibilidade e possibilidade de agir conforme o direito).

No caso, tal circunstância utilizada para agravar a pena-base do apelante foi fundamentada no art. 42 da Lei de Entorpecente, segundo o qual ¿o juiz na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente¿.

Constatado nos autos terem sido encontradas com o apelante, 60 (sessenta) petecas de `Oxi¿, perfazendo massa líquida de 12,186g (doze gramas e cento e oitenta e seis centigramas), conforme Laudo de Exame Químico de fls. 44/45, correta a aplicação da pena-base um pouco acima do mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Embora a quantidade da droga não seja exacerbada, sua natureza autoriza o aumento da pena-base, pois a pedra de `Oxi¿ é sabidamente substância de alto poder viciante e possui impacto destrutivo no organismo humano, pois incapacita seu usuário física e psicologicamente, além de devastar sua vida social e familiar.

Assim, diante da análise negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, a magistrada de primeiro grau fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avós) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho-a nesse patamar.

Na terceira fase, ausente causa de aumento depena, mas presente a causa de diminuição prevista no art. 4º, do art. 33, da Lei de Entorpecente, uma vez que o apelante é réu primário e de bons antecedentes, eis que responde a apenas a esse processo, não restou comprovado que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, reduzo a pena em 1/6 (um sexto), ficando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e pagamento de 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias multa, a qual será cumprida, inicialmente, no regime semiaberto.
5.
DA EXCLUSÃO DA MULTA

Quanto ao pedido de afastamento da pena de multa, sob o pálio de que não teria condições econômico-financeira de efetuar o seu pagamento, tal afastamento caracterizaria uma violação ao princípio da legalidade, uma vez que se trata de reprimenda estabelecida em decorrência da prática do fato criminoso, assim como a pena privativa de liberdade, não sendo lícito ao condenado invocar eventual precariedade de sua condição financeira para se isentar do pagamento.

Nesse sentido, cito trecho de jurisprudência do Egrégio Tribunal de justiça do Distrito Federal:
(...)
2. Em relação à pena de multa, trata-se de penalidade prevista na própria Constituição Federal (art. 5º, XLVI, `c¿), cuja imposição decorre de norma cogente, inexistindo previsão legal para a sua dispensa, não sendo possível seu afastamento em razão da situação econômica do réu.
3. Recurso não provido.
(Acórdão 1146008, 20170910123119APR, Relator: Des. Cruz Macedo, 1ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/01/2019, publicado no DJE: 22/05/2019. Pág. 1361/1376

Mantenho as demais determinações do juízo de primeiro grau estabelecidas na sentença que condenou o acusado pelo crime de tráfico de Entorpecente.

Por todo o exposto, discordando em parte do parecer ministerial
,
conheço do recurso, e lhe dou parcial provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Des.
RONALDO
MARQUES
VALLE